Tribunal: TJMT
Processo: 1021505-76.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021505-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), AGROSHOWA COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 44.141.311/0001-46 (AGRAVANTE), ALESSANDRO MARCOS CAMPOS DE SOUSA - CPF: 395.074.831-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS INICIAIS. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DE DIFICULDADE FINANCEIRA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1000219-67.2025.8.11.0024, que indeferiu o pedido de parcelamento das custas processuais iniciais. A agravante sustenta que a medida encontra amparo no art. 98, §6o, do CPC e no art. 233, §3o, do Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso (CNGC-TJMT), os quais autorizam o parcelamento mesmo sem comprovação de hipossuficiência econômica. Aponta que o pagamento integral comprometeria suas atividades empresariais, tendo juntado documentação contábil demonstrando significativa deterioração de sua situação financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível o deferimento do parcelamento das custas processuais iniciais em favor de pessoa jurídica que, embora não faça jus à gratuidade da justiça, comprove dificuldade financeira relevante e momentânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 98, §6o, do CPC autoriza o parcelamento das custas processuais a serem adiantadas pela parte, sendo regulamentado, no âmbito estadual, pelo art. 233, §3o, do CNGC-TJMT, que prevê expressamente a possibilidade de concessão em até seis parcelas mensais e sucessivas.

A concessão do parcelamento não se condiciona à comprovação de hipossuficiência econômica, exigida para o deferimento da gratuidade da justiça, bastando a demonstração de que o pagamento integral comprometerá o regular funcionamento da parte.

No caso concreto, a agravante apresentou balanços patrimoniais referentes aos exercícios de 2022 a 2024, os quais evidenciam redução progressiva do patrimônio líquido e aumento expressivo dos prejuízos acumulados, indicando situação financeira comprometida.

A jurisprudência reconhece que a dificuldade financeira momentânea de pessoa jurídica pode justificar o parcelamento das custas, mesmo na ausência de hipossuficiência para fins de gratuidade, em observância ao princípio do acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A pessoa jurídica que comprova dificuldade financeira relevante e momentânea faz jus ao parcelamento das custas processuais iniciais, nos termos do art. 98, §6o, do CPC c/c art. 233, §3o, do CNGC-TJMT, independentemente da concessão da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 98, §6o; CNGC-TJMT, art. 233, §3o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI no 0003748-56.2016.811.0015, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 14.12.2022; TJRJ, AI no 0064017-16.2018.8.19.0000, Rel. Des. Carlos Eduardo da Rosa da Fonseca Passos, j. 06.02.2019.

.

R E L A T Ó R I O

AI
1021505-76.2025.8.11.0000

AGROSHOWA COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA

x

ALESSANDRO MARCOS CAMPOS DE SOUSA

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo AGROSHOWA COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA, com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos da Ação de Execução de
T
ítulo
E
xtrajudicial no 1000219-67.2025.8.11.0024, ajuizada em face de ALESSANDRO MARCOS CAMPOS DE SOUSA, indeferiu o parcelamento das custas processuais.

Em suas razões recursais, a
a
gravante sustenta, em síntese, que o pedido de parcelamento encontra respaldo no art. 98, §6o do CPC, que permite ao juiz conceder o parcelamento das despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

Argumenta, ainda, que embora o dispositivo mencione "beneficiário", sua interpretação não deve ser restritiva a ponto de impedir o parcelamento em situações específicas que demandam flexibilidade do Judiciário. Ademais, ressalta que o Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso (CNGC-TJMT), em seu art. 233, §3o, prevê expressamente a possibilidade de parcelamento em até 6 (seis) parcelas mensais e sucessivas, sem condicionar à comprovação de hipossuficiência econômica.

A
firma que o pagamento integral das custas em parcela única comprometeria as atividades empresariais, afetando seu regular funcionamento.

O pedido liminar foi deferido (Id.
297373383
).

O Agravado não apresentou contrarrazões, conforme informações constantes nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O Código de Processo Civil, em seu
artigo 98, §6o do Código de Processo Civil, o qual autoriza o deferimento do parcelamento das custas processuais, contudo, em até 6 (seis) parcelas mensais, na forma estatuída no artigo 233, §3o, I da CNGC/TJMT,
in
verbis
:

Art. 233. A taxa judiciária, as custas judiciais e as despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos de isenção legal ou assistência judiciária gratuita.

§3o O magistrado poderá, conforme o caso, conceder direito a parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento, nas seguintes condições:

I -
o
parcelamento poderá ser realizado em até 6 (seis) parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do magistrado”

É certo que o benefício não é automático e exige algum grau de demonstração da impossibilidade de pagamento à vista.

No caso concreto, a
a
gravante apresentou balanços patrimoniais de 2022, 2023 e 2024 que demonstram uma significativa redução do seu patrimônio líquido e um expressivo aumento do prejuízo acumulado.

Conforme se verifica dos documentos juntados aos autos, em 2022 a empresa possuía patrimônio líquido de R$ 49.391,26 com prejuízo acumulado de R$ 71.084,00, enquanto em 2023 seu patrimônio líquido era de R$ 53.128,91
mantendo o
prejuízo acumulado de R$ 71.084,00. Já em 2024, houve diminuição do patrimônio líquido para apenas R$18.402,34, acompanhada de um aumento do prejuízo acumulado, que se elevou para R$ 15.390.859,70, evidenciando a deterioração contínua da situação financeira da empresa.

Desse modo, resta evidenciado
o impacto substancial que o pagamento integral e imediato teria sobre a saúde financeira da
a
gravante.

Importante ressaltar que a comprovação de dificuldade financeira momentânea não se confunde com a impossibilidade absoluta de pagamento,
esta
sim ensejadora da gratuidade total.

Para o deferimento do parcelamento, basta a demonstração de que o pagamento integral e imediato comprometerá significativamente as atividades da parte, o que foi devidamente comprovado no caso em análise.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA E AUTORIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DAS CUSTAS – PESSOA JURÍDICA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – CIRCUNSTÂNCIAS QUE AUTORIZAM O INDEFERIMENTO DA BENESSE – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – DECISUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. A gratuidade judiciária é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência, o que não restou demonstrada nos autos.
Constatada a dificuldade momentânea da pessoa jurídica, cabível a concessão do parcelamento das custas judiciais, nos termos do § 6o do artigo 98 do CPC.

(TJ-MT 00037485620168110015 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/12/2022)
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PEDIDO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. Pessoa jurídica. Indícios de impossibilidade momentânea de pagamento integral das despesas
processuais.
Deferimento em observância do princípio constitucional do acesso à Justiça (art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal).
Recurso provido em parte.

(TJ-RJ - AI: 00640171620188190000, Relator.: Des(a
).
CARLOS EDUARDO DA ROSA DA FONSECA PASSOS, Data de Julgamento: 06/02/2019,
D
é
cima
Oitava Câmara Cível)

Assim, diante das peculiaridades do caso concreto, entendo que estão presentes os requisitos legais para o deferimento do parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, §6o do CPC c/c art. 233, §3o do CNGC-TJMT.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para reformar a decisão agravada e, com fundamento no art. 98, §6o, do Código de Processo Civil,

deferir o parcelamento das custas processuais iniciais em até 6 (seis) parcelas mensais e sucessivas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025